Tribunal: TJMT
Processo: 1019706-89.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019706-89.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE PANASSOLO - CPF: 292.791.538-54 (APELADO), ELEONORA CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES - CPF: 888.639.134-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DESCONTOS DE SEGURO EM CONTA CORRENTE
.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA ESPECÍFICA.

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou inexistente a contratação de seguro debitado na conta da autora
, determinou
a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de contratação digital válida do seguro que ampare os descontos efetuados no benefício pr
evidenciário da autora;
(
ii
) a
ocorrência de dano indenizável; (
iii
)
e a modalidade de restituição cabível diante da irregularidade dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, art. 14; Súmulas 297 e 479/STJ), recaindo sobre o fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade do serviço apresentado.

4.
A apresentação de prova de biometria facial vinculada a contrato de empréstimo consignado não comprova, por si só, a contratação autônoma de seguro com descontos diretos em conta corrente
.

5.
A ausência de demonstração inequívoca da vontade do consumidor em contratar serviço específico, dissociado da operação de crédito principal, configura violação ao dever de informação e caracteriza a prática abusiva da venda casada.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in
re

ipsa
, dada
a
natureza alimentar da verba e o comprometimento da subsistência da parte hipossuficiente.

7.
O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e punitivo da medida, mostrando-se adequada a manutenção do montante fixado na sentença quando este atende a tais parâmetros.

8.
Embora irregular a cobrança, o conjunto probatório indica falha procedimental sem comprovação de má-fé, impondo a restituição simples, conforme art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1.
A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação digital não comprovada de forma clara, individualizada e segura, especialmente quando incidentes sobre benefício previdenciário do consumidor.

2
.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a forma simples quando demonstrado engano justificável, ainda que presentes
danos morais indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; 39, I; 42,
p.u
.; 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; Tema 972/STJ; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 27/03/2024; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco
Agibank
S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Ivonete
Panassolo
.

Na origem, a autora afirma receber benefício previdenciário em conta corrente no banco réu e ter constatado descontos de seguro entre janeiro e maio de 2025. Alega não ter contratado o serviço nem autorizado os débitos. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira à restituição em dobro, o pagamento de R$ 9.000,00 a título de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

O Apelante sustenta em suas razões recursais a regularidade da contratação. Argumenta que a operação foi realizada mediante assinatura eletrônica com uso de biometria facial e apresentação de documentos pessoais, o que comprovaria a autoria e a vontade da consumidora. Defende a validade jurídica da contratação por meios digitais e afirma ter cumprido o dever de informação. Alega a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de devolução dos valores, sob o argumento de que a cobrança decorreu de exercício regular de direito. Insurge-se contra a condenação por danos morais, afirmando tratar-se de mero aborrecimento, e pleiteia subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório fixado.

C
ontrarrazões
pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade das cobranças efetuadas na conta corrente da autora a título de seguro e à existência do dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defes
a do Consumidor. Nesse sentido:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicáve
l
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade do fornecedor, portanto, é de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal. Ademais, tratando-se de consumidor hipossuficiente e havendo verossimilhança das alegações, cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

O Banco Apelante sustenta que os descontos decorreram de contratação regular de seguro, formalizada por meio de procedimentos digitais com reconhecimento facial. Para tanto, acostou aos autos “Dossiê Comprobatório” e “Proposta de Adesão”.

Contudo, o exame minucioso desses documentos revela inconsistências que afastam a presunção de legitimidade da contratação.

Verifica-se erro grosseiro na grafia do nome da consumidora nos documentos internos apresentados, evidenciando falha na conferência de dados essenciais e fragilidade do sistema de autenticação da instituição financeira.

Em contratações digitais

a exatidão da identificação do contratante é elemento crucial de validação da manifestação de vontade.

Assim, a incongruência atinge a confiabilidade do procedimento adotado, enfraquecendo a tese defensiva de contratação regular.

Embora os descontos impugnados sejam relativos a seguro debitado diretamente na conta corrente, o banco apr
esentou documentos
referentes a
seguro prestamista vinculado
a Cédula de Crédito Bancário, e

seguro de vida em grupo.

Essa desconexão documental evidencia que o banco não demonstrou, de forma clara e individualizada, a contratação específica do seguro que originou os débitos.

Tampouco há prova de que a autora tenha recebido informação destacada, precisa e individualizada acerca da natureza do serviço, da facultatividade do produto ou de qualquer manifestação de vontade relativa à contratação autônoma de seguro.

O dever de informação (
arts
. 6º, III, e 46, CDC) exige transparência inequívoca, o que não se verificou.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Nesse sentido:

“[...] Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.” (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de
Oliveir
a Santos
Filho, j. 27/03/2024
) .
”

Ademais, a
prova da biometria facial, isoladamente, não é suficiente para atestar a vontade livre e consciente da consumidora em contratar um seguro de vida autônomo, cujos débitos incidem diretamente sobre sua verba alimentar, separadamente das parcelas do empréstimo. O Apelante não logrou êxito em demonstrar que a Apelada teve ciência inequívoca de que estava contratando um serviço opcional e distinto do mútuo
feneratício
, violando o deve
r de informação e transparência.

Nesse contexto:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada
inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero dissabor. A subtração indevida de valores de seu benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, decorrente da própria ofensa à dignidade da consumidora e da privação de recursos essenciais.

Para ilustrar:

“[...] Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. (N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

O valor
arbitrado pelo juízo de origem de
R$ 9.000,00
,
mostra-se
adequado, observados
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Corte em casos análogos.

Quanto à restituição,
e
mbora demonstrada a irregularidade da cobrança, o conjunto probatório revela possível falha procedimental, e não necessariamente conduta dolosa ou
má-fé da instituição financeira,
de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na h
ipótese de engano justificável.

D
iante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta da apelada ocorra na
forma simples
,
mantid
o
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025